Tribunal: TJES
Processo: 5011443-87.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALEXANDRE PUPPIM
Órgão julgador: ALEXANDRE PUPPIM
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Distribuição Dinâmica - Inversão
Data de julgamento: 2025-12-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011443-87.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

AGRAVADO: LIBERTY SEGUROS S/A

RELATOR(A):
ALEXANDRE PUPPIM

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SUB-ROGAÇÃO DA SEGURADORA NOS DIREITOS DO CONSUMIDOR. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. IMPOSSIBILIDADE. PRERROGATIVA PROCESSUAL DE NATUREZA PESSOAL. TEMA REPETITIVO 1.282 DO STJ. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que inverteu o ônus da prova em desfavor da Agravante, em ação ajuizada por Seguradora sub-rogada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se a Seguradora, ao pagar indenização por sinistro, sub-roga-se na prerrogativa processual do consumidor de ter o ônus da prova invertido, nos termos do inciso VIII do artigo 6º do Código de Defesa do Consumidor.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial 2.092.308/SP, sob o rito dos recursos repetitivos (Tema 1.282), firmou a tese de que o pagamento de indenização por sinistro não gera para a seguradora a sub-rogação de prerrogativas processuais dos consumidores.

4. A inversão do ônus da prova prevista no inciso VIII do artigo 6º do Código de Defesa do Consumidor não pode ser objeto de sub-rogação pela seguradora por tratar-se de prerrogativa processual que decorre, diretamente, da condição de consumidor.

5. A sub-rogação limita-se a transferir os direitos de natureza material, não abrangendo os direitos de natureza exclusivamente processual decorrentes de condições personalíssimas do credor.

6. Impõe-se a reforma da decisão impugnada, a fim de que a distribuição do ônus probatório observe o preconizado no artigo 373
do CPC, eis que a
decisão agravada revela-se dissonante da legislação aplicável e da jurisprudência vinculante dos tribunais superiores.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso provido.

*Tese de julgamento*:

1. A Seguradora, ao sub-rogar-se nos direitos do consumidor em razão do pagamento de indenização, não adquire a prerrogativa processual da inversão do ônus da prova prevista no inciso VIII do artigo 6º do Código de Defesa do Consumidor.

2. A inversão do ônus da prova em favor da seguradora sub-rogada em ação regressiva desatende o entendimento vinculante do Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo 1.282.

*Dispositivos relevantes citados*:

Código de Defesa do Consumidor (Lei 8.078/1990), artigo 6º, inciso VIII. Código de Processo Civil (Lei 13.105/2015), artigo 373. Código Civil (Lei 10.406/2002), artigo 379.

*Jurisprudência relevante citada*:

STJ, REsp n. 2.092.308/SP (Tema 1.282), relatora Ministra Nancy Andrighi, Corte Especial, julgado em 19/2/2025, DJEN de 25/2/2025.

TJ-ES, APELAÇÃO CÍVEL: 50013730720238080024, Relator.: JANETE VARGAS SIMOES, 1ª Câmara Cível. Data: 163.05.2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Relator / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO - Vogal / Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de Agravo de Instrumento interposto por
EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.
, contra a decisão proferida pelo Juízo da 6ª Vara Cível da Comarca Vitória (id. 65774987), nos autos da ação nº 5014801-22.2024.8.08.0024, ajuizada
por
LIBERTY SEGUROS S/A
,
que
inverteu o ônus da prova em desfavor da Agravante.

Irresignada a Agravante aduz, em suas razões (id. 14958864), em síntese, que: I) a decisão agravada padece do vício da nulidade por completa falta de fundamentação; II) não estão presentes os requisitos processuais para inversão do ônus da prova, pois a Seguradora não sub-roga nas prerrogativas processuais do consumidor, conforme tese firmada pelo STJ no Tema 1.282; III) a Agravada não é parte hipossuficiente e possui total condições de produzir as provas necessárias; IV) a inversão do ônus da prova, tal como deferida, causa a impossibilidade de a Agravante produzir prova em seu favor, tornando-se uma prova impossível ("prova diabólica").

O pedido de concessão
de atribuição de efeito suspensivo ao recurso foi d
eferido através da decisão proferida no id. 14983049
.

Intimado para apresentar contrarrazões,
a Agravada pugna pelo desprovimento recursal
(id. 15046094).

É o breve relatório.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5011443-87.2025.8.08.0000

AGRAVANTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

AGRAVADO: LIBERTY SEGUROS S/A

RELATOR: DESEMBARGADOR ALEXANDRE PUPPIM

VOTO

Cuidam os autos de Agravo de Instrumento interposto por
EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.
, contra a decisão proferida pelo Juízo da 6ª Vara Cível da Comarca Vitória (id. 65774987), nos autos da ação nº 5014801-22.2024.8.08.0024, ajuizada por
LIBERTY SEGUROS S/A
, que inverteu o ônus da prova em desfavor da Agravante.

Irresignada a Agravante aduz, em suas razões (id. 14958864), em síntese, que: I) a decisão agravada padece do vício da nulidade por completa falta de fundamentação; II) não estão presentes os requisitos processuais para inversão do ônus da prova, pois a Seguradora não sub-roga nas prerrogativas processuais do consumidor, conforme tese firmada pelo STJ no Tema 1.282; III) a Agravada não é parte hipossuficiente e possui total condições de produzir as provas necessárias; IV) a inversão do ônus da prova, tal como deferida, causa a impossibilidade de a Agravante produzir prova em seu favor, tornando-se uma prova impossível ("prova diabólica").

O pedido de concessão
de atribuição de efeito suspensivo ao recurso foi d
eferido através da decisão proferida no id. 14983049
.

Intimado para apresentar contrarrazões,
a Agravada pugna pelo desprovimento recursal
(id. 15046094).

Conforme decidido pela Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça (STJ), no julgamento do REsp 2092308/SP, sob o rito dos recursos repetitivos (
Tema 1.282
), “
o pagamento de indenização por sinistro não gera para a seguradora a sub-rogação de prerrogativas processuais dos consumidores,
em especial quanto à competência na ação regressiva
”.

Observa-se, ainda, da ementa do referido julgado, que “
A inversão do ônus da prova prevista no art. 6º, VIII, do CDC não pode ser objeto de sub-rogação pela seguradora por se tratar de prerrogativa processual que decorre, diretamente, condição de consumidor
”. Senão vejamos:

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REGRESSIVA. CREDOR ORIGINÁRIO. CONSUMIDOR. SUB-ROGAÇÃO DA SEGURADORA. DIREITO MATERIAL. SUB-ROGAÇÃO NOS DIREITOS, AÇÕES, PRIVILÉGIOS E GARANTIAS DO CREDOR PRIMITIVO. INCIDÊNCIA DO ART. 101, I, DO CDC. FORO DO DOMICÍLIO DO CONSUMIDOR. PRERROGATIVA PROCESSUAL. IMPOSSIBILIDADE. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. PRERROGATIVA PROCESSUAL IMPOSSIBILIDADE.

1. Ação de regresso da qual foi extraído o presente recurso especial, interposto em 2/6/2023 e concluso ao gabinete em 28/6/2024.

2. O propósito recursal, nos termos da afetação do recurso ao rito dos repetitivos, consiste em definir se a seguradora sub-roga-se nas prerrogativas processuais inerentes aos consumidores, em especial na regra de competência prevista no art. 101, I, do CDC, em razão do pagamento de indenização ao segurado em virtude do sinistro.

3. O art. 379 do Código Civil estabelece que "a sub-rogação transfere ao novo credor todos os direitos, ações, privilégios e garantias do primitivo, em relação à dívida, contra o devedor principal e os fiadores".

4. A jurisprudência desta Corte se consolidou no sentido de que a sub-rogação se limita a transferir os direitos de natureza material, não abrangendo os direitos de natureza exclusivamente processual decorrentes de condições personalíssimas do credor. Precedentes.

5. Não é possível a sub-rogação da seguradora em norma de natureza exclusivamente processual e que advém de uma benesse conferida pela legislação especial ao indivíduo considerado vulnerável nas relações jurídicas, a exemplo do que preveem os arts. 6º, VIII e 101, I, do CDC.

6. A opção pelo foro de domicílio do consumidor (direito processual) prevista no art. 101, I, do CDC, em detrimento do foro de domicílio do réu (art. 46 do CPC), é uma faculdade processual conferida ao consumidor para as ações de responsabilidade do fornecedor de produtos e serviços em razão da existência de vulnerabilidade inata nas relações de consumo. Busca-se, mediante tal benefício legislativo, privilegiar o acesso à justiça ao indivíduo que se encontra em situação de desequilíbrio.

7.
A inversão do ônus da prova prevista no art. 6º, VIII, do CDC não pode ser objeto de sub-rogação pela seguradora
por se tratar de prerrogativa processual q
ue decorre, diretamente, condição de consumidor.

8. Para os fins dos arts. 1.036 a 1.041 do CPC, fixa-se a seguinte tese jurídica: "O pagamento de indenização por sinistro não gera para a seguradora a sub-rogação de prerrogativas processuais dos consumidores, em especial quanto à competência na ação regressiva".

9. No recurso sob julgamento, verifica-se que ação regressiva ajuizada em face do causador do dano deve ser processada e julgada no foro do domicílio da ré (art. 46 do CPC), uma vez que não ocorreu a sub-rogação da seguradora na norma processual prevista no art. 101, I, do CDC, não sendo cabível a inversão do ônus da prova com fundamento exclusivo no artigo 6º, VIII, do CDC.

10. Recurso especial conhecido e parcialmente provido a fim de (I) declarar a incompetência do juízo da Comarca de São Paulo/SP, determinando-se a remessa dos autos ao competente juízo do foro do domicílio da ré para o regular processamento da ação e (II) afastar a inversão do ônus da prova com fundamento no art. 6º, VIII, do CDC.

(REsp n. 2.092.308/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Corte Especial, julgado em 19/2/2025, DJEN de 25/2/2025.)

O entendimento do Tribunal da Cidadania ressoa na jurisprudência deste Egrégio Sodalício,
in verbis:

EMENTA: DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO REGRESSIVA DE SEGURADORA CONTRA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. NEXO DE CAUSALIDADE NÃO COMPROVADO . ÔNUS DA PROVA DO FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO (ART. 373, I, DO CPC). INEXISTÊNCIA DE INVERSÃO AUTOMÁTICA DO ÔNUS PROBATÓRIO
. TEMA REPETITIVO 1282/STJ . RECURSO DESPROVIDO. 1.
Na ação regressiva da seguradora contra a concessionária de energia elétrica, cabe à seguradora demonstrar, de forma inequívoca, o nexo de causalidade entre a falha na prestação do serviço e os danos sofridos pelos segurados.
2 . O pagamento da indenização securitária não gera, por si só, a sub-rogação de prerrogativas processuais do consumidor, conforme decidido pela Corte Especial do STJ no julgamento do Tema Repetitivo 1282. 3. A seguradora foi intimada para especificar as provas que pretendia produzir, optando pelo julgamento antecipado da lide, assumindo, assim, os riscos processuais decorrentes da insuficiência probatória. 4 . O parecer técnico anexado aos autos, elaborado unilateralmente, não se mostra suficiente para comprovar a origem do dano e sua relação direta com a prestação do serviço pela concessionária. 5. Recurso conhecido e desprovido.

(TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 50013730720238080024, Relator.: JANETE VARGAS SIMOES, 1ª Câmara Cível. Data: 163.05.2025)

No caso em apreço, a decisão impugnada revela-se dissonante da legislação aplicável e da jurisprudência
vinculante
dos tribunais superiores, especialmente no que tange à possibilidade de extensão
à seguradora sub-rogada
dos direitos
conferidos aos consumidores, notadamente quanto
à modulação da distribuição do ônus da prova nas ações regidas pelo Código de Defesa do Consumidor.

Destarte, impõe-se a reforma do
decisum
ora objurgado, a fim de que a distribuição do ônus probatório observe os ditames preconizados no artigo 373 do Código de Processo Civil.

Ante o exposto, conheço do recurso para, no mérito, conferir-lhe provimento.

É como voto.